Tribunal: TRF3
Processo: 5014820-84.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
191/236)

5014820-84.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE APENAS AO EXCEDENTE A LIMITAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do antigo CPC, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora on line mesmo antes do esgotamento de outras diligências (REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010, e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010)

2. É certo que o art. 833, X, do CPC dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

3. No entanto, tal limitação não tornam impenhoráveis os débitos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, como mencionado na decisão agravada, apenas impõe a impossibilidade de bloqueio de valores po

Inteiro teor:
191/236)

5014820-84.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE APENAS AO EXCEDENTE A LIMITAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do antigo CPC, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora on line mesmo antes do esgotamento de outras diligências (REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010, e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010)

2. É certo que o art. 833, X, do CPC dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

3. No entanto, tal limitação não tornam impenhoráveis os débitos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, como mencionado na decisão agravada, apenas impõe a impossibilidade de bloqueio de valores poupados até referido limite.

4. Deve ser concedido em parte o provimento postulado para autorizar o bloqueio do valor executado, por meio do BACENJUD, sobre o montante eventualmente existente em conta corrente que exceda a limitação mencionada.

5. Agravo provido em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014820-84.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI - SP387421

AGRAVADO: MARIA SALETE PEREIRA SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014820-84.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI - SP387421

AGRAVADO: MARIA SALETE PEREIRA SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Conselho de Regional de Odontologia de São Paulo – CRO/SP, em face da decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de constrição de valores por meio do BACENJUD, nos seguintes termos: “indefiro o pedido de penhora por meio do sistema Bacenjud, em virtude de ser a parte requerida pessoa física, bem como se tratar de valor exequendo inferior a quarenta salários-mínimos.”

Alega a agravante estarem presentes os requisitos necessários à concessão do provimento postulado, não se havendo falar em impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer o bloqueio dos valores, prosseguindo-se, dessa forma, com a execução pelo valor crédito integral.

Não houve pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não houve apresentação de contraminuta, vez que não há advogados constituídos no presente feito, não tendo sido instaurada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014820-84.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI - SP387421

AGRAVADO: MARIA SALETE PEREIRA SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, o MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema BACENJUD com a fundamentação de que o bloqueio só seria possível se o valor presente em contas bancárias fosse superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do antigo CPC, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora on line mesmo antes do esgotamento de outras diligências (REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010, e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010)

É certo que o art. 833, X, do CPC dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado dispositivo de lei, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

III - Recurso Especial improvido.

(REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

No entanto, tal limitação não tornam impenhoráveis os débitos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, como mencionado na decisão agravada, apenas impõe a impossibilidade de bloqueio de valores poupados até referido limite.

Nesse sentido, colaciono julgados desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. EXTENSÃO A DEPÓSITOS EM CONTA-CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA.

1. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, trazendo a previsão da penhora por meio eletrônico.

2. É certo que o artigo 805 do Código de Processo Civil estipula a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. No entanto, tal regra deve ser conjugada com as demais estabelecidas no Código. E o artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

3. Com efeito, a norma contida no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

4. O instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador.

5. A impenhorabilidade da conta poupança até o valor de 40 salários mínimos tem o objetivo de assegurar ao indivíduo um saldo de investimento mínimo decorrente de suas economias diárias que pode inclusive servir para cobrir eventuais gastos emergenciais não provisionados.

6. É firme a jurisprudência pátria no sentido de que a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos depositados em poupança se estende a depósitos em conta-corrente e aplicação financeira.

7. No entanto, no presente caso, embora o valor do débito da agravada não exceda o limite de 40 salários mínimos, apenas após a realização da penhora é que será possível aferir se os valores depositados se referem a poupança, conta-corrente ou aplicação financeira, e se, de fato, são inferiores ao limite legal considerado impenhorável. Assim, é cabível o bloqueio do valor de R$ 1.903,98 (um mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos).

8. Agravo provido.

(TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0002310-61.2017.4.03.0000/SP, relator Desembargador Federal Antonio Cedenho, j. 16/08/17).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" - BACENJUD - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC.

1. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), o entendimento segundo o qual após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACEN JUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. A consolidação jurisprudencial concluiu que a Lei no 11.382/2006 equiparou os ativos financeiros a dinheiro em espécie.

2. O art. 833, X, do CPC dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado dispositivo de lei, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

4. Não se trata, entretanto, de impenhorabilidade de débitos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, como mencionado na decisão agravada, mas da impossibilidade de bloqueio de valores poupados até referido limite.

5. Recurso provido em parte para autorizar o bloqueio do valor executado, por meio do BACENJUD, sobre o montante eventualmente existente em conta-corrente que exceda a limitação legal.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009942-53.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 24/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/07/2019)

Desse modo, deve ser concedido em parte o provimento postulado para autorizar o bloqueio do valor executado, por meio do BACENJUD, sobre o montante eventualmente existente em conta-corrente que exceda a limitação mencionada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE APENAS AO EXCEDENTE A LIMITAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do antigo CPC, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora on line mesmo antes do esgotamento de outras diligências (REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010, e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010)

2. É certo que o art. 833, X, do CPC dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

3. No entanto, tal limitação não tornam impenhoráveis os débitos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, como mencionado na decisão agravada, apenas impõe a impossibilidade de bloqueio de valores poupados até referido limite.

4. Deve ser concedido em parte o provimento postulado para autorizar o bloqueio do valor executado, por meio do BACENJUD, sobre o montante eventualmente existente em conta corrente que exceda a limitação mencionada.

5. Agravo provido em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.